Tribunal: STF
Processo: HC 248084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.10.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de V S, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 954.350/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público oferecido representação em face do paciente pela suposta prática do ato infracional equiparado ao delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante o concurso de pessoas) (fls. 1-4, e-doc. 3). Em 1º.10.2024, o juízo da 6ª Vara Especial da Infância e Juventude de São Paulo julgou procedente a representação ministerial, com a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade (fls. 15-23, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2309677-10.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi indeferida, em 14.10.2024, pela Desembargadora Silvia Sterman (fls. 10-12, e-doc. 4).



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 954.350/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, em 18.10.2024 (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante argumenta que “o socioeducando em questão é PRIMÁRIO e CONFESSO - o que, por si só, caracteriza a cooperação positiva do jovem em relação ao sistema de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega que “o Relatório Polidimensional (fls. 83-88), ao contrário do argumentado pelo MM Juízo a quo, não é desfavorável ao adolescente, vez que pontua haver interesse por parte do jovem e respaldo familiar apto a ampará-lo no momento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “a sua ação [do paciente] é completamente despida de qualquer ato de violência e/ou grave ameaça à pessoa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “as mesmas exigências necessárias à aplicação da medida de internação – reiteração de atos graves OU ato praticado com violência ou grave ameaça – são igualmente exigíveis para a aplicação da semiliberdade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a desproporcionalidade da medida aplicada ao jovem é alarmante, vez que as medidas socioeducativas em meio fechado (internação e semiliberdade) devem sempre ser encaradas como ultima ratio na tentativa de reeducação e ressocialização do adolescente – ainda mais o autor primário de ato infracional sem violência e/ou grave ameaça à pessoa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Face o exposto e visto que estão presentes os requisitos legais, REQUER: 



    a) Seja concedida a ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ; 



    b) Ao final, seja concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar, substituindo-se em definitivo a medida de semiliberdade por medida em meio aberto, sugerindo-se liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou ainda o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. A defesa insurge-se contra a medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente, sustentando que trata-se de medida muito gravosa para o caso em concreto.



    9. Na audiência em continuação, o juízo da 6ª Vara Especial da Infância e Juventude de São Paulo julgou procedente a representação ministerial e aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, nos seguintes termos:



    “Com efeito, o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, merecendo repreensão à altura, com resposta estatal efetiva e proporcional. Quanto às circunstâncias pessoais, verifica-se que o adolescente é primário (fls.64/66) e demonstram possuir respaldo familiar (fls. 82/88), entretanto, o relatório aponta que o jovem está afastado dos estudos, não respeita autoridade, é ocioso, demonstrando a necessidade de medida mais gravosa. Assim, em conformidade como princípio da proteção integral e o princípio da proporcionalidade, considerando-se gravidade do ato praticado, e as condições pessoais do adolescente verifica-se que medidas em meio fechado são adequadas ao caso em tela, pois possibilitarão a responsabilização do representado de modo proporcional à gravidade do ato praticado, bem como atendendo às suas condições pessoais. Ante tais considerações e à vista de tudo mais que dos autos consta, requer-se a PROCEDÊNCIA do pedido inicial, coma aplicação das medidas socioeducativas de SEMILIBERDADE” (fls. 18-19, e-doc. 3).



    Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 2309677-10.2024.8.26.0000, a Desembargadora Silvia Sterman, do Tribunal de Justiça de São Paulo, consignou:



    “A medida socioeducativa de semiliberdade não está vinculada as hipóteses previstas no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e pode ser imposta desde o início, caso se mostre adequada para a efetiva ressocialização do adolescente. 



    Nesse sentido, cita-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 792.726/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023 e AgRg no HC n. 600.021/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020. 



    No caso, a semiliberdade foi aplicada ao adolescente considerando o envolvimento com o meio delitivo, bem como a situação de vulnerabilidade. 



    Com efeito, o adolescente tem passagem anterior pela Vara Especializada por suposto ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006 (processo nº 1503942-75.2024.8.26.0405 - ação extinta em razão da aplicação da presente medida de semiliberdade)



    Somado a isso, extrai-se dos autos que o adolescente tem vida ociosa, estava evadido da escola, fazia uso diário de ‘maconha’ e tabaco, permanecia pelas ruas, com amizades inadequadas, e não possui respaldo familiar efetivo. 



    Nesse contexto, há indícios de que o adolescente está em situação de vulnerabilidade e envolvido com o meio delitivo, o que autoriza a aplicação da medida de semiliberdade para realizar acompanhamento mais intensivo, objetivando o sucesso da intervenção e em atenção ao princípio da intervenção precoce” (fls. 11-12, e-doc. 4).



    O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou à hipótese a Súmula 691 deste Supremo Tribunal e assentou:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Não há flagrante ilegalidade quanto à semiliberdade pois existe, em princípio, fundamentação concreta que a justifique, consoante se extrai da decisão de origem” (e-doc. 5).



    10. Consta no Relatório de Diagnóstico Polidimensional elaborado na Fundação Casa, sobre o comportamento do adolescente:



    “(...) apresenta em seus comportamentos e atitudes dificuldades de assumir responsabilidades, com relativa apatia e desinteresse frente às situações que lhe exigem uma reação mais pró-ativa, denotando desmotivação e desinteresse, não demonstrando empenho e nem envolvimento para planejar e buscar melhores condições de vida, evidenciando baixo nível de aspiração e ambição.



    Possui uma verbalização em conformidade com os valores e éticas, socialmente valorizados, procurando passar uma imagem positiva de si mesmo, porém quando é questionado sobre suas dificuldades, limitações e/ou situações de vida, que vê como negativas ou que possam trazer-lhe consequências desagradáveis adota uma postura em que procura dissimular, omitindo fatos ou procurando evitar situações em que lhe são exigidos maiores comprometimentos.



    V[...] denota relativa introversão, mas consegue estabelecer vínculos afetivos, sendo estes mais instáveis e superficiais, denotando dificuldades de estabelecê-los de forma mais profunda e significativa, evitando situações que possam lhe desestabilizar emocionalmente. Na busca de soluções para as suas necessidades mais imediatas, se orienta mais pelos instintos, do que pela razão.



    Seus níveis de impulsividade e agressividade, encontram-se instáveis, contudo dentro do esperado pela sua atual faixa de idade.



    Seus principais mecanismos de defesa são: o Isolamento Emocional, retirando-se para a passividade, a fim de proteger o seu EU de danos; a Compensação, onde procura disfarçar as fraquezas mediante o realce de características desejáveis ou compensando as frustrações pela busca de outras formas de gratificações, geralmente de ordem mais instintiva.



    Embora apresente um respaldo familiar, que pode ser considerado positivo, o mesmo revela-se ineficiente e insuficiente, com referencial materno relativamente impotente para assumir os seus papéis, principalmente quanto ao acompanhamento e controle, como também no estabelecimento de limites.



    O referencial paterno, por sua vez, apresenta-se omisso e afetivamente distante. Consideramos o atraso escolar considerável, porém, não observamos evidências de comprometimento intelectivo, com a capacidade cognitiva preservada e atuante, sendo capaz de discernir o certo do errado, mas, com sua critica frágil, principalmente no tocante ao seu posicionamento de vida, projetos e desenvolvimento, influenciado, tanto pelos fatores e características pessoais acima mencionadas, como também pelo seu desenvolvimento em um meio ambiente cultural, social e economicamente carente e desfavorecido, o que explica o seu baixo nível de motivação e as ocorrências em que se envolveu. (...)



    Está matriculado no 1ª ano do ensino médio, EE Santa Maria 3, período da manhã, esta ausente há mais de um mês, alegando que permanecia nas ruas, a mãe fazia orientações sobre seu abandono escolar.



    Faz uso de maconha e tabaco, uso diário, inicio da maconha aos 13 anos de idade, não ouvia os apelos sobre os malefícios da substância.



    Verbaliza que o ano passado a mãe buscou o conselho tutelar devido não estar frequentando a escola e pela dificuldade em impor regras, momento em que foi para Casa Abrigo, ficou 4 meses e fugiu, voltou para casa. A genitora não gostou de sua fuga, mas ao aceitou de volta em casa.



    Não sente falta da substância.



    Descreve sua rotina como ociosa, ficava na rua e fazia uso de maconha.



    Já fez curso de informática, natação. Futsal no Sesc de Pinheiros, parou quando se envolveu em conduta ilícitas.



    Costumava dormir fora de casa, em comunidade próxima na casa, a genitora não conseguia se impor como autoridade e seguia em vida desregrada. (...)



    A genitora verbaliza que devido jornada de trabalho dificilmente conseguia fiscalizar ou controlar Victor.



    Refere ainda sobre sua dificuldade em se impor como figura de autoridade, que perdeu o controle do filho.



    Sobre a apreensão acredita que possa ajudar com que repense seu comportamento, que apoiará o filho porém dependerá dele aceitar os cuidados familiares, haja vista o desgaste emocional com o mesmo.



    Que V[...] permanecia nas ruas, com amizades inadequadas.



    A genitora compareceu em algumas visitas e se dispôs a acolher o jovem desde que mude sua condutas e aceite o controle familiar, retomada de estudos” (fls. 9-13, e-doc. 3).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de desproporcionalidade na aplicação da medida de semiliberdade. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a aplicação de medida em meio fechado e não de medida mais branda em meio aberto. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 2. Medida socioeducativa devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sobressai, no particular, o envolvimento do paciente ‘com o tráfico de drogas da localidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho’. 3. O juízo acerca da tipicidade da conduta ou da adequação da medida socioeducativa imposta, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.255-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6.3.2023).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. 1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de ‘medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais’ consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente ‘é displicente e dissimulado, demonstrando fragilidade no vínculo com seus genitores, com manifestação de distanciamento afetivo e mágoas, inclusive com indicação de histórico de violência doméstica proveniente do genitor. Além disso, desconhece limites e disciplina, e não demonstra criticidade ante os efeitos de seus atos. Por fim, aparenta estar iludido pelo meio infracional’. 7. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 8. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 9. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 10. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 11. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 12. Agravo regimental desprovido” (HC n. 181.447-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.5.2020).



    “Recurso em habeas corpus. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao roubo majorado. Medida socioeducativa de semiliberdade. Decisão fundamentada. 3. Princípio da identidade física do juiz. Inaplicabilidade. Rito próprio e fracionado. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 105.198, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.12.2010).



    12. Ademais, para acolher as alegações da impetrante, afastando as premissas adotadas nas instâncias ordinárias, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. (...) 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, ‘havendo outra medida adequada’ (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.045, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2013).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora